Tribunal: TJMT
Processo: 1013553-98.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013553-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME - CNPJ: 23.002.828/0001-84 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME - CNPJ: 23.002.828/0001-84 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013553-98.2017.8.11.0041

APELANTE: DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA DA DÍVIDA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
– VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em cadastros restritivos configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013553-98.2017.8.11.0041

APELANTE: DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“... declarar a inexistência do débito discutido, no valor de R$ 635,60 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), bem como para DETERMINAR à ré que proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º,

ambos do CPC.

A ré alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Por sua vez, a autora pede a majoração.

Contrarrazões apresentadas nos Ids n. 44994554 e 45478455.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013553-98.2017.8.11.0041

APELANTE: DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DENICOLO & DENICOLO LTDA ME - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente.

A ré alega que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

O ônus de demonstrar a existência do débito é da empresa que presta o serviço, que, no entanto, produziu prova unilateral e insuficiente (
print
de tela de computador); já a apelada comprovou a inexistência
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - PAGAMENTO DA TARIFA PELO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - DOCUMENTO COMUM ÁS PARTES - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

-
Não é suficiente o mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco para a apresentação do contrato que vincula as partes, hipótese em que se considera não juntado aos autos.

(...)."
(TJMG, RAC n. 1.0707.13.003747-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julg. 22/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco.

(TJMG, RAC n. 1.0024.11.271694-9/006, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julg. 22/10/2014, DJe 30/10/2014.)

"Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Parcial procedência Apuração pela média de consumo sob alegação de impossibilidade de acesso ao relógio medidor.
Ausência de prova. Tela de computador reproduzida no corpo da contestação que não se presta a comprovar as alegações. Informação unilateralmente produzida.
Fato alegado pela ré, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Recurso não provido."
(RAC n. 1018933-26.2014.8.26.0224, Rel. Cesar Lacerda, TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 29/09/2015, DJe 02/10/2015).

"RESPONSABILIDADE CIVIL -
RESTRIÇÃO INDEVIDA

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE

CÓPIA DE TELA DE COMPUTADOR NÃO É APTA A PROVAR O SUPOSTO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO

- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA

- PENDÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES - SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA IMPROCEDENTE

DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO."

(RAC n. 0044813-66.2010.8.26.0001, Rel. Lucila Toledo, TJ/SP, 9ª Câmara de Direito Privado, julg. 19/02/2013, DJe 21/02/2013).

Portanto, a dívida não foi confirmada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e atesta a ilicitude da cobrança e do apontamento restritivo, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Subsidiariamente busca a minoração da quantia fixada para a reparação: a autora, por sua vez, pleiteia a majoração.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pelo autor, mas também como medida punitiva e pedagógica para a empresa, os R$ 5.000,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, que estão inclusive em conformidade com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso da autora para definir a indenização em R$ 10.000,00.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado da autora para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020